Tribunal: TJSP
Processo: 1502550-89.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo e preparava para entrega ao consumo de terceiros, um tijolo de maconha, pesando 251,3g; outros 103,4g, também de maconha; 66 eppendorfs de cocaína, com peso de 33g e 23 porções de crack, pesando 2,9g. Depoimentos dos policiais militares coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2) Dosimetria das penas. A) Fixação da pena-base no mínimo legal. Impertinência. Basilar fixada em 2/5 acima do mínimo legal, ante a quantidade, diversidade e variedade de drogas apreendidas. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida. B) Reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão parcial que impossibilita o reconhecimento da atenuante. Acusado que admitiu estar em poder de porções de crack, mas tentou eximir sua responsabilidade penal. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. O reconhecimento da reincidência, aliás, específica, por si só, afasta a concessão da benesse. Inocorrência de bis in idem.

3) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502550-89.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BRUNO STELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença por
seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
2
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530.
Apelante: BRUNO STELLA (Dra. Mariana Pagano Gil, Defensora
Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Guacy Sibille Leite.
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO No 19.784.
PENAL.
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, a fixação da
pena-base no mínimo legal, a aplicação do
redutor pelo tráfico privilegiado e a fixação
de
regime
inicial
mais
brando.
Impertinência.
1)
Absolvição.
Impossibilidade.
Condenação
legítima.
Perfeita
caracterização pela prova produzida, sem
dúvida, sobre materialidade e autoria. O
acusado trazia consigo e preparava para
entrega ao consumo de terceiros, um tijolo
de maconha, pesando 251,3g; outros
103,4g,
também
de
maconha;
66
eppendorfs de cocaína, com peso de 33g
e 23 porções de crack, pesando 2,9g.
Depoimentos dos policiais militares coesos
e legítimos, em nada desmerecidos na
prova produzida. Condenação mantida.
2) Dosimetria das penas. A) Fixação da
pena-base no mínimo legal. Impertinência.
Basilar fixada em 2/5 acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
3
legal, ante a quantidade, diversidade e
variedade de drogas apreendidas. Diante
dos critérios de razoabilidade, respeitando-
se o livre convencimento motivado do
Julgador, fica mantida. B) Reconhecimento
da confissão espontânea. Impossibilidade.
Confissão parcial que impossibilita o
reconhecimento da atenuante. Acusado
que admitiu estar em poder de porções de
crack,
mas
tentou
eximir
sua
responsabilidade penal. C) Aplicação da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei
no
11.343/06.
Impossibilidade.
O
reconhecimento da reincidência, aliás,
específica, por si só, afasta a concessão
da benesse. Inocorrência de bis in idem.
3) Fixação de regime diverso do fechado.
Impossibilidade.
Regime
obrigatório
imposto por lei ainda vigente Artigo 2o,
§1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada
pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta
que, de qualquer forma, impõe maior rigor
na sanção. Inteligência dos artigos 5o,
XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do
Código Penal.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto
pelo
acusado
BRUNO
STELLA
contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
4
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto (publicada em
audiência realizada no dia 03 de fevereiro de 2020, fls. 123).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, porque em 07 de outubro de 2019,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, trazia
consigo e preparava para fins de tráfico, 01 (uma) porção
de maconha, pesando 251,370g (duzentos e cinquenta e um
gramas, trezentos e setenta miligramas), além de 103,450g (cento e
três gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas), também de
maconha, 66 (sessenta e seis) eppendorfs de cocaína,
pesando 33g (trinta e três gramas), e 23 (vinte e três) invólucros
plásticos de cocaína, na sua forma sólida, crack, com
peso de 2,910g (dois gramas, novecentos e dez miligramas),
substâncias entorpecentes que determinam dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 79/80
denúncia
recebida em 17 de dezembro de 2019, fls. 93).
De acordo com apurado, policiais militares
em
patrulhamento
rotineiro
pelo
local
dos
fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
5
resolveram adentrar na “Favela da Vó”, oportunidade em
que avistaram o acusado saindo de um barraco, sendo
que, ao visualizar a viatura, assustou-se e tentou retornar
correndo para dentro do imóvel, contudo, sendo abordado.
Em revista pessoal, os agentes da lei encontraram 23 (vinte
e três) pedras de crack na sua cintura, por debaixo da
camiseta. Em vistoria no imóvel, os policiais localizaram
sobre da pia da cozinha um tijolo de maconha, outra
porção de maconha sendo preparada para ser embalada
em porções individuais e 66 (sessenta e seis) pinos de
cocaína, além de petrechos próprios de quem se dedica
ao nefasto tráfico, como balança de precisão e saquinhos
plásticos. Por fim, localizou-se R$ 104,00 (cento e quatro reais)
provenientes da espúria mercancia. Informalmente, o réu
confessou a traficância, porém, em solo policial, manteve-
se silente.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 33, caput,
da Lei de Drogas (Lei no 11.343/06), às penas de 08 (oito)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
6
piso legal. Negado o recurso em liberdade.
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal). Subsidiariamente, requer (i) fixação da pena-base
no mínimo legal; (ii) reconhecimento da confissão
espontânea; (iii) aplicação do redutor pelo tráfico
privilegiado, sob a alegação de indevida dupla valoração
da reincidência (bis in idem) e; (iv) fixação de regime inicial
mais brando (fls. 144/171).
Contrarrazões às fls. 176/181, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
196/202).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
7
Em relação à materialidade do delito
existem, no caderno processual, auto de exibição e
apreensão (fls. 09/11) e laudos de constatação e exame
químico toxicológico (fls. 21/23 e 70/71), destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução, onde a autoria,
destaca-se,
é
incontroversa,
frisando-se,
porque
importante, que foi preso o recorrente em situação de
flagrância (preso durante a instrução criminal)
Na fase inquisitiva, o apelante permaneceu silente (fls.
05).
Em
juízo,
admitiu
parcialmente a prática do tráfico. Alegou que, para quitar
sua dívida com um traficante, aceitou ir ao barraco, local
dos fatos, para embalar drogas. Alegou que, antes de
entrar no imóvel, percebeu a presença dos policiais, os
quais localizaram 23 porções de crack em seu poder,
porções estas que não lhe pertenciam, sendo que estava
apenas levando-as para o interior do imóvel a pedido do
traficante (mídia armazenada no servidor).
No curso da instrução criminal foram
ouvidas duas testemunhas de acusação, os policiais
militares Alex Duarte de Oliveira e Valter Junio Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
8
Moreno, os quais narraram os fatos conforme descrito na
denúncia. Afirmaram que, em local conhecido pelo
intenso tráfico de drogas, avistaram o réu, que fugiu e
entrou em um barraco, onde foi realizada a abordagem.
No imóvel foi apreendido um tijolo de maconha e outra
quantia da mesma substância ilícita em processo de
fracionamento sobre a pia, além de porções de cocaína,
balança de precisão e sacos plásticos para embalar
drogas. Já em poder do acusado foram apreendidas
porções de crack. O policial Valter destacou que,
informalmente, BRUNO confessou a mercancia ilícita
(mídia armazenada no servidor).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos da parte dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de
tráfico de drogas, conforme denunciado. Os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
9
militares, responsáveis pela diligência, uníssonos em
suas narrativas, comprovaram, cabalmente, o crime, nos
termos dos depoimentos.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto
à validade da prova testemunhal prestada por agentes
públicos que tenham participado das diligências que
culminaram com prisão em flagrante de suspeito. Isso
porque não se afigura razoável afastar a validade de
depoimentos prestados por policiais militares com
fundamento
tão
somente
na
respectiva
condição
funcional, já que estes também são submetidos ao crivo
do contraditório, como qualquer outra testemunha. Na
hipótese dos autos, o comportamento do apelante, ao
fugir dos policias e adentrar no barraco em que se deu a
abordagem, as circunstâncias concretas, com apreensão
de expressiva quantidade e variedade de drogas (66
eppendorfs de cocaína, 23 porções de crack, um tijolo de maconha, além de
outras porções da mesma substância ilícita), sendo certo que parte
da maconha estava sendo fracionada, ou seja, preparada
para a posterior comercialização, bem como a apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
10
de petrechos como balança de precisão e sacos plásticos
para o embalo dos entorpecentes, deixaram inequívoco,
pelo réu, o crime imputado. Soma-se a isso a confissão
parcial do réu, que apesar de tentar eximir sua culpa,
dizendo que as drogas pertenciam a um traficante, admitiu
estar em poder das porções de crack e alegou que
embalaria os entorpecentes a fim de quitar sua dívida,
circunstâncias que não deixaram dúvidas de que as
substâncias ilícitas destinavam-se à venda e entrega ao
consumo de terceiros.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
11
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
12
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Oportuno registrar, ainda, que para
configuração do crime de tráfico, não se faz necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
13
que sejam presenciados atos de comercialização ou
movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre
em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de
ação
múltipla,
admitindo
várias
condutas,
como,
“guardar”, “transportar”, “ter em depósito” e “trazer
consigo” a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes
é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja
consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga, desde
que não seja para consumo pessoal. Daí não haver
falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a
paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína
(STJ HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 6/08/2011, DJe 31/08/2011).
Em
arremate,
observam-se
porções
individuais, devidamente embaladas e prontas ao
comércio, além de considerável quantia de maconha em
processo de fracionamento (descrito no auto de constatação de fls.
21/22). A condição de traficante do apelante ficou
atestada, portanto, não surgindo dúvidas a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
14
Sobre a viabilidade de estes elementos
demonstrarem
a
destinação
comercial
dos
entorpecentes, colaciona-se precedentes:
“Apelação TRÁFICO DE DROGAS Conjunto
probatório
firme
e
coeso
para
manter
a
responsabilização do réu, notadamente pelos
relatos dos policiais e a existência de denúncias
anônimas apontando o réu como sendo traficante
de drogas Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a
destinação das drogas para a mercancia
Penas Redução Possibilidade - Regime prisional
incensurável
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0004053-31.2010.8.26.0242,
10a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida,
j. 16/02/2012, v.u.);
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRAFICO
DE
ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos
dos policiais que encontraram drogas em posse
do
réu
-
Quantidade
e
forma
de
acondicionamento dos entorpecentes que não
deixam
dúvidas
da
narcotraficância
-
Condenação mantida - Penas bem dosadas que
não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-
SP:
Apelação
Criminal
no0038185-16.2007.8.26.0050, 8a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j.
26/04/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
15
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, como pretendido no
recurso interposto.
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
A pena foi assim dosada: “Considero as
circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código
Penal, como desfavoráveis, mormente a alta quantidade de
entorpecentes encontrada, assim a diversidade e a natureza altamente
nociva, razão pela qual fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. O réu reincidente, razão
pela qual agravo sua pena em 1/6. Não há atenuantes a serem
consideradas. Não se pode aceitar a versão apresentada pelo réu como
confissão, uma vez que, a todo o momento, tentou se eximir da
responsabilidade quanto aos fatos ora tratados. A reincidência, no
caso, específica, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 8 (oito) anos
e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa. Fixo o regime fechado como inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a natureza
do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
16
consequências que tem trazido a toda sociedade, além das
circunstâncias desfavoráveis ao réu, a sua reincidência específica e
quantidade de pena fixada em seu desfavor. Decido. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR BRUNO
STELLA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 8 (OITO) ANOS E 2
(DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIASMULTA, no valor
unitário mínimo, considerando-se sua condição financeira, com os
reajustes legais. Verifico que o réu não cumpriu pena pelo prazo apto a
ensejar a progressão de regime. Assim, embora haja a inovação trazida
pela Lei 12.736/2012, que incluiu o §2o, ao artigo 387, do Código de
Processo Penal, não estão presentes os requisitos para tanto, devendo
iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. Nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva deve ser mantida. Isso porque foi apurada sua responsabilização criminal, tratando-se de agente reincidente,
inclusive pela prática de crime da mesma espécie, o que evidencia que,
em liberdade, certamente irá reiterar a prática criminosa, colocando em
risco a ordem pública (artigo 312 do CPP).” (fls. 121/122).
Na primeira etapa, em conformidade com
o artigo 42 da Lei no 11.343/06, a pena-base foi fixada
em 2/5 (dois quintos) acima do mínimo legal, em razão da
quantidade,
diversidade
e
natureza
das
drogas
apreendidas (um tijolo de maconha, pesando 251,3g, além outros
103,4g também de maconha, 66 eppendorfs de cocaína, com peso de 33g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
17
e 23 porções de crack, pesando 2,9g). Aqui, importante respeitar-
se a discricionariedade motivada do Julgador. Não se
vislumbra, no índice aplicado, evidente excesso ou
abuso, daí que viável mantê-lo. Pena-base, então, em 07
(sete) anos de reclusão, e 700 (seiscentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Na
segunda
etapa,
reconhecida
a
reincidência, aliás, específica (certidão
de
distribuições
criminais: processo n° 0002540-21.2015.8.26.0026 artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06
trânsito em julgado para a Defesa em 06/09/2016 e para o
Ministério Público em 25-11/2016 - fls. 51), o juízo a quo exasperou
a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando, portanto, em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.
Nesse ponto, o réu foi até beneficiado, pois a presença
de tal circunstância (reincidência específica) demonstra a
necessidade de se imprimir maior rigor no apenamento.
Destaca-se ser realmente incabível o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, uma vez que se deu
de forma parcial, pois apesar de BRUNO ter admitido que
estava em poder de porções de crack e que iria embalar
os entorpecentes, tentou a todo o custo se eximir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
18
responsabilidade, dizendo que as substâncias ilícitas não
lhe pertenciam. Inclusive, advertido pelo juiz sentenciante
de que sua versão não ensejaria o reconhecimento da
confissão espontânea, preferiu mantê-la.
Com efeito, para incidir a circunstância
atenuante da confissão espontânea, aqui reclamada, é
necessário
que o condenado demonstre efetivo
arrependimento da conduta perpetrada e confesse
integralmente o fato praticado, auxiliando para sua
elucidação, diferentemente do que ocorre no caso
analisado, vez que houve confissão qualificada. Em
outras palavras, tentou o apelante ludibriar o juízo
com a finalidade de se isentar de responsabilidade
criminal, não demonstrando, em momento algum,
lealdade com a Autoridade Judiciária, muito menos
arrependimento.
A talho de foice, vem o escólio de
Damásio de Jesus: “A simples confissão da prática de um
crime não atenua a pena. Assim, quando o indiciado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
19
acusado confessa a autoria do crime à autoridade policial ou
judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta
objetiva. O que importa é o 'motivo' da confissão, como, por
exemplo, o arrependimento sincero, demonstrando merecer
pena menor, com fundamento na lealdade processual.” (in
Código Penal Anotado, Ed. Saraiva, 19a Edição, p. 245).
Interessante, a respeito, os seguintes
precedentes:
“Apelação Criminal. Júri popular. Homicídio
qualificado cometido contra amásia. Sentença
condenatória. Defesa almeja o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea. Parquet
apela objetivando a exasperação da pena base.
Infrutífera a insurgência defensiva. Trata-se de
confissão qualificada, que por tal razão não deve
ser reconhecida. Pena não está a merecer
reparos.
Recursos
improvidos.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0010021-87.2014.8.26.0602,
1a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Péricles Piza, j.
28/03/2016, v.u.);
“APELAÇÃO
CRIMINAL-
Falso
testemunho-
Autoria e materialidade delitivas comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
20
Manutenção da condenação que se impõe

Reconhecimento da atenuante da confissão

Impossibilidade- Confissão qualificada- Negado
provimento ao recurso.” (TJ-SP
Apelação
Criminal
no
0000151-61.2012.8.26.0481,
7a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto
Anderson Filho, j. 22/02/2016, v.u.).
Na derradeira fase, não se aplicou,
acertadamente, a redução prevista no artigo 33, §4o, da
Lei no 11.343/06, em razão do reincidência, aliás
específica (fator que evidencia dedicação à vil atividade) do
apelante, o que, por si só, obsta a concessão da
benesse.
Nem se diga que a valoração da
reincidência para agravar a pena na segunda fase e,
posteriormente, negar a aplicação da minorante prevista
no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, importaria em “bis
in idem”, exatamente por consistir, aquela circunstância
(reincidência), um dos óbices para a concessão do redutor,
ressaltando-se que intenção do legislador foi atenuar
pena para traficante que não possuísse dedicação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
21
atividade espúria e envolvimento com fontes criminosas,
situação inversa à verificada na espécie, principalmente
pela reincidência específica. Nada a reparar, portanto.
E, não se observa qualquer irregularidade em relação à determinação de
cumprimento da corporal em regime inicial fechado, na
medida em que a pena global superior a 08 (oito) anos
torna a escolha pelo mais rigoroso obrigatória (STJ

“Habeas Corpus” no 250291 SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ
“Habeas
Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
16/06/2011,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já
se impunha, de qualquer modo, quer pela natureza do
“tráfico de drogas” (artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990, com redação
dada pela Lei 11.464/2007), quer pela gravidade concreta dos
fatos (artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, ambos do Código Penal),
destacando-se a considerável quantidade, diversidade e
natureza das drogas apreendidas, sendo duas delas de
maior poder de dependência e de maior risco à saúde
(crack e cocaína), não pairando, nesse trilho, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
22
dúvida a respeito da ousadia e da periculosidade do
apelante, que é reincidente específico, e certamente
relacionado
com
fontes
criminosas,
não
se
ignorando, ainda, a reincidência específica, que não
autoriza outro tipo de regime. Sem possibilidade,
então, de aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, porque pautada a escolha,
também, nas circunstâncias de gravidade, na forma do
artigo 33, §3o, do Código Penal (indiferente, então, o quantum
imposto e, portanto, tempo de prisão provisória), com eventual
possibilidade de progressão de regime devendo ser
avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto. Pelo montante global de pena, que excede a 04
(quatro) anos, desautorizada é a substituição por
restritivas, as quais, por sinal, já se revelavam, diante de
circunstâncias concretas, com destaque, também, para a
reincidência,
insuficientes
para
a
reprovação
e
prevenção do hediondo ilícito (artigo 44, incisos I e II e III, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
23
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda
que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal.
No caso concreto, como já destacado na escolha do
regime de início de cumprimento de pena, presentes
estão, ainda, as condições para a prisão preventiva
(dedicação ao vil comércio, demonstrado pela quantidade, diversidade e
natureza das drogas, além da reincidência específica, ressaltando, então, a
periculosidade do agente e viabilidade de reiteração da conduta, daí a
necessidade de garantia da ordem pública), a qual, na forma, até,
do existente na sentença, fica mantida.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a
r. sentença por seus próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502550-89.2019.8.26.0530 -Voto no 19784
24
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR